Tribunal: TJSP
Processo: 1028074-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ENSINO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA DESISTÊNCIA DO CURSO, NOS MOLDES ESTABELECIDOS CONTRATUALMENTE – ABANDONO DO CURSO CONFIGURADO – VALORES DEVIDOS ATÉ A FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovando a autora a existência do fato constitutivo de seu

Ementa:
ENSINO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA DESISTÊNCIA DO CURSO, NOS MOLDES ESTABELECIDOS CONTRATUALMENTE – ABANDONO DO CURSO CONFIGURADO – VALORES DEVIDOS ATÉ A FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovando a autora a existência do fato constitutivo de seu direito, como lhe competia, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao não comunicar por escrito a desistência do curso à instituição de ensino, são exigíveis os valores das mensalidades até o formal cancelamento do contrato, posto inexistir qualquer ofensa às normas consumeristas.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS À RÉ – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que o resultado do julgado influencia na condenação atinente aos ônus sucumbenciais, deve a aluna-requerida suportar integralmente os ônus da sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil.